Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-66.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700353-66.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBIA ANDREA ZANCHET E SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 24760394- Pág 1/48 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora